Tribunal: TCU
Processo: 030.975/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.975/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Carvalho (XXX.597.495-XX); Douglas do Nascimento Borba (XXX.081.397-XX); Evandi Bezerra da Silva (XXX.578.464-XX); Francisco Goncalves de Araujo Neto (XXX.893.007-XX); Gilson Saraiva Soares (XXX.122.607-XX); Joao Eduardo Costa Alves (XXX.212.107-XX); Jose Carlos Coelho da Silva (XXX.771.722-XX); Josias de Oliveira (XXX.400.787-XX); Josimar Alves da Silva (XXX.848.314-XX); Rosemary Aparecida Sari de Oliveira (XXX.400.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.